Tribunal: TRF3
Processo: 5013573-67.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
874/907)

5013573-67.2019.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013573-67.2019.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: DEISE MEDEIROS MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CLARET VALENTE JUNIOR - SP253192-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSAIAS CORREA - SP273225-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu cumprimento individual de sentença, ao fundamento de inexistência de título executivo para restituição de contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, com base em título oriundo da ação coletiva no 0017510-88.2010.4.03.6100.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) o título judicial formado na ação coletiva é suficiente para amparar o cumprimento individual de sentença quanto à restituição da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias; e (ii) foi legítima a extinção do feito, com fundamento no art. 924, I, do CPC, por suposta inexistência de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença coletiva expressamente declarou a inexistência de relação jurídica que obrigue o recolhimento da contribuição previdenciária do empregado incidente sobre o terço constitucional de férias e reconheceu o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

4. O acórdão proferido na mesma ação coletiva confirmou tal entendimento, assentando que o terço constitucional de férias não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, por se tratar de verba transitória.

5. Dessa forma, há título executivo judicial hábil a embasar o cumprimento individual de sentença, razão pela qual é incabível a extinção do feito com fundamento no art. 924, I, do CPC.

6. Considerando que a União Federal não foi citada nem teve oportunidade de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a causa não se encontra madura para julgamento imediato, razão pela qual se impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento individual de sentença.

Tese de julgamento: “1. O título judicial formado em ação coletiva que reconhece a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência de contribuição previdenciária do empregado sobre o terço constitucional de férias e declara o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos é apto a embasar o cumprimento individual de sentença; 2. É indevida a extinção do cumprimento de sentença por ausência de título executivo quando o direito à restituição consta expressamente do título coletivo; 3. Não se aplica o art. 1.013, § 3o, II, do CPC quando o processo foi extinto antes da oportunidade de impugnação prevista no art. 535 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 924, I; CPC, art. 1.013, § 3o, II; CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5018707-75.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 20/09/2024, DJEN 26/09/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5020667-66.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 07/12/2023, DJEN 15/12/2023; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5003150-48.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 25/06/2021, DJEN 30/06/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013573-67.2019.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: DEISE MEDEIROS MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CLARET VALENTE JUNIOR - SP253192-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSAIAS CORREA - SP273225-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Deise Medeiros Machado em face de sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença ajuizado contra a União – Fazenda Nacional, objetivando a satisfação de valores decorrentes de título judicial formado na ação coletiva no 0017510-88.2010.403.6100, que teria reconhecido o direito de empregados à restituição de contribuições previdenciárias incidentes sobre determinadas verbas trabalhistas.

A r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, I, do CPC, ao entendimento de que inexistiria título executivo judicial apto a amparar o cumprimento individual (ID 127252037).

A parte exequente apelou (ID 127252038), sustentando, em síntese, (1) a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para eventual regularização da inicial, em afronta ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa; (2) bem como a necessidade de prosseguimento do feito, tendo em vista a existência de título executivo judicial oriundo de ação coletiva proposta pelo sindicato na condição de substituto processual, apto a embasar o cumprimento individual.

A União – Fazenda Nacional, em contrarrazões, não se opõe ao provimento da apelação, pugnando pelo retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do cumprimento de sentença (ID 127252043).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Na espécie, a controvérsia consiste em definir se o título judicial oriundo da ação coletiva no 0017510-88.2010.4.03.6100 é suficiente para amparar o cumprimento individual de sentença, especialmente quanto à restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de férias; bem como se foi legítima a extinção do feito, com fundamento no art. 924, I, do CPC, ao argumento de inexistência de título executivo.

Inicialmente, cumpre destacar que a legitimidade ativa do apelante para promover o cumprimento individual do título coletivo encontra-se devidamente demonstrada, uma vez que se trata de beneficiário direto que alega ter sofrido descontos indevidos de contribuição previdenciária. A ausência de indicação nominal dos substituídos no dispositivo da ação coletiva não afasta a faculdade de cada titular do direito de executar individualmente o julgado.

Ademais, importa salientar que a sentença que indeferiu a petição inicial não se pronunciou de forma definitiva acerca da incapacidade do exequente para pleitear a execução, tendo-se limitado a reconhecer a inexistência de título executivo quanto ao terço de férias — matéria que, neste momento, considera-se superada pelas razões ora analisadas.

Assim, passa-se ao exame do mérito, partindo-se do reconhecimento da legitimidade do apelante para prosseguir com a execução individual.

A sentença proferida nos autos da ação coletiva expressamente determinou a “inexistência de relação jurídica tributária que obrigue o recolhimento da contribuição previdenciária do empregado quando incidente sobre os valores do adicional constitucional de férias, declarando o direito da autora de receber os valores indevidamente recolhidos” (ID 127251964).

O acórdão prolatado por esta C. Corte nos autos da ação coletiva não modificou o entendimento, tendo abordado o terço constitucional de férias para fixar que “constitui vantagem transitória que não se incorpora aos proventos e, por isso, não deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária” (ID 127251965).

Nesse contexto, entendo que restou devidamente reconhecido o direito do exequente no que se refere à restituição de valores da contribuição previdenciária incidentes sobre o terço constitucional de férias, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida.

De forma harmônica, colaciono precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL DE FÉRIAS. TÍTULO EXECUTIVO.

- A sentença proferida nos autos da ação no 0017510-88.2010.4.03.6100 expressamente determinou a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue o recolhimento da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias e declarou o direito da parte autora de receber os valores indevidamente recolhidos.

- Ainda, o acórdão prolatado por esta E. Corte nos autos da ação coletiva fixou que o terço constitucional de férias não se incorpora aos proventos e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

- Assim, restou devidamente reconhecido o direito do exequente no que se refere à restituição de valores da contribuição previdenciária incidentes sobre o terço constitucional de férias, mostrando-se incorreta a sentença que julgou extinta a execução por falta de título executivo.

- Apelação provida.

Sentença anulada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018707-75.2019.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 20/9/2024, DJEN DATA: 26/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO INDIVIDUAL EXTINTA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUANTO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA QUE NÃO CONSIGNOU EXPRESSAMENTE A PROCEDÊCIA DA VERBA PARA OS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO - ERRO MATERIAL QUE PODE SER SUPRIDO DE OFÍCIO COM SUPEDÂNEO NO PRINCÍPIO DA BOA FÉ, DA COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

1. Como informado pela União Federal em suas contrarrazões, a ação coletiva no 0017510-88.2010.403.6100, que tramitou perante a 13a vara cível, foi ajuizada pelo SINTEC/SP com o escopo de assegurar a declaração de inexistência de relação jurídica da contribuição previdenciária do empregado para os seus substituídos a título de terço de férias, aviso prévio indenizado, o reflexo do 13o incidente sobre o aviso prévio indenizado e os primeiros quinze dias do auxílio acidente e auxílio doença, bem como para assegurar a restituição de tais valores pelos seus substituídos.

2. Posteriormente foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente o feito para assegurar a não incidência de contribuição previdenciária do empregado sobre o terço de férias e a restituição dos valores recolhidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal, sem, contudo, mencionar os substituídos do SINTEC/SP.

3. Este Egrégio Tribunal reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária do empregado sobre os valores devidos a título de aviso prévio indenizado e auxílio doença e assegurou a restituição dos valores recolhidos no quinquênio anterior à propositura da ação para os substituídos do Sindicato.

4. O MM. Juízo de primeira instância, sob o fundamento de que o MM. Juízo de primeira instância que analisou a ação coletiva não consignou expressamente que a procedência do pedido de restituição quanto ao terço férias para os substituídos do Sindicato, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

5. Entendo, da mesma forma que a União Federal em suas contrarrazões, que o julgamento de primeira instância proferida na ação coletiva padece de erro material, o qual pode ser suprido de ofício, com supedâneo no princípio da boa-fé, da cooperação e da razoável duração do processo.

6. Por fim, como destacado pela União também em suas próprias contrarrazões, o MM. Juízo da 13a vara federal, na qual tramita a ação coletiva, em despacho ID 24037038, datado de 30 de outubro de 2019, explicitou: "18. Quanto ao item "8" acima, comunique-se o Juízo da 22a Vara Cível que se trata de ação coletiva ajuizada por legitimado extraordinário, cujo julgamento reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária de cada um dos empregados dos Correios sobre os valores devidos a título de terço férias, aviso prévio indenizado e auxílio doença, e assegurou a restituição dos valores recolhidos no quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Apelação provida. Sentença anulada. Remessa dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução individual.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020667-66.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 7/12/2023, DJEN DATA: 15/12/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO INCIDENTE SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIREITO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. CAUSA NÃO MADURA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Diversamente do quanto decidido na sentença ora recorrida, foi expressamente reconhecida na sentença proferida nos autos da ação n° 0017510-88.2010.403.6100 a "inexistência de relação jurídica tributária que obrigue o recolhimento da contribuição previdenciária do empregado quando incidente sobre os valores do adicional constitucional de férias".

2. Incorreto, portanto, o fundamento adotado na sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, no sentido de que o exequente não teria título em relação à sua pretensão de restituição de valores de contribuição previdenciária pagos por ele, incidentes sobre os valores do terço constitucional de férias, eis que esse direito foi expressamente reconhecido no título judicial exequendo.

3. Impossível o julgamento do mérito da causa diretamente por esta Corte, uma vez que o feito foi extinto sem resolução do mérito antes mesmo que fosse dada à União Federal a oportunidade de opor impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535 do Código de Processo Civil de 2015).

4. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento e julgamento do feito.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003150-48.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 25/06/2021, DJEN DATA: 30/06/2021)

Deixo, contudo, de avançar no exame do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3o, II, do CPC, pois a causa não se encontra em condições de imediato julgamento, uma vez que o processo foi extinto antes que fosse dada à União Federal a oportunidade de opor impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 535 do CPC.

Dessa forma, anulo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu cumprimento individual de sentença, ao fundamento de inexistência de título executivo para restituição de contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, com base em título oriundo da ação coletiva no 0017510-88.2010.4.03.6100.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) o título judicial formado na ação coletiva é suficiente para amparar o cumprimento individual de sentença quanto à restituição da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias; e (ii) foi legítima a extinção do feito, com fundamento no art. 924, I, do CPC, por suposta inexistência de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença coletiva expressamente declarou a inexistência de relação jurídica que obrigue o recolhimento da contribuição previdenciária do empregado incidente sobre o terço constitucional de férias e reconheceu o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

4. O acórdão proferido na mesma ação coletiva confirmou tal entendimento, assentando que o terço constitucional de férias não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, por se tratar de verba transitória.

5. Dessa forma, há título executivo judicial hábil a embasar o cumprimento individual de sentença, razão pela qual é incabível a extinção do feito com fundamento no art. 924, I, do CPC.

6. Considerando que a União Federal não foi citada nem teve oportunidade de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a causa não se encontra madura para julgamento imediato, razão pela qual se impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento individual de sentença.

Tese de julgamento: “1. O título judicial formado em ação coletiva que reconhece a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência de contribuição previdenciária do empregado sobre o terço constitucional de férias e declara o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos é apto a embasar o cumprimento individual de sentença; 2. É indevida a extinção do cumprimento de sentença por ausência de título executivo quando o direito à restituição consta expressamente do título coletivo; 3. Não se aplica o art. 1.013, § 3o, II, do CPC quando o processo foi extinto antes da oportunidade de impugnação prevista no art. 535 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 924, I; CPC, art. 1.013, § 3o, II; CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5018707-75.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 20/09/2024, DJEN 26/09/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5020667-66.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 07/12/2023, DJEN 15/12/2023; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5003150-48.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 25/06/2021, DJEN 30/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão